Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA PROVISÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME: Habeas corpus, com pedido de liminar, alegando a não efetivação de benefício da execução penal devido à ausência de expedição da guia de execução provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de coação ilegal decorrente da não expedição da guia provisória de execução penal; e (ii) determinar se há fundamento para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva do paciente permanece justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que ele exercia papel de liderança no esquema criminoso, configurando o perigo de estado de liberdade.
2. A expedição da guia provisória é ato simples e necessário para garantir ao paciente a fruição de eventuais benefícios durante a execução da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem concedida parcialmente para determinar a expedição da guia provisória de execução penal.
Tese de julgamento: A manutenção da prisão preventiva se justifica quando presentes os requisitos legais, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública. A demora na expedição da guia provisória não configura, por si só, constrangimento ilegal, mas sua emissão deve ser garantida tempestivamente para assegurar direitos na execução penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 647.